Tribunal: TJSP
Processo: 1505420-43.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1505420-43.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
JORGE ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR e Embargante GILMAR GUERRA DA
SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505420-43.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Voto no 18.842 (5)
Embargante: GILMAR GUERRA DA SILVA.
Embargada: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal.
GILMAR GUERRA DA SILVA, qualificado nos autos,
ofereceu, em face do V. Acórdão de fls. 375/381, os presentes embargos de
declaração, com o fim de prequestionamento, sustentando ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, decorrentes de omissões e contradições na
análise das provas.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Vale trazer excerto da decisão embargada:
“No auto de prisão em flagrante os apelantes negaram
amplamente a imputação, sustentando, em linhas gerais, que dois
'moleques' jogaram o revólver dentro do caminhão, tendo sido presos em
um bar, e injustamente acusados de roubo (fls. 26 e 27).
Em Juízo, enquanto Jorge disse que só tomou
conhecimento do crime quando da abordagem policial, ocasião em que
'Marcos Paulo' dispensou uma arma de fogo (até então imaginava que
apenas ajudava 'Marcos Paulo' a retirar pacotes de arroz de um
caminhão), Gilmar insistiu em negar envolvimento do roubo. Contudo,
inovou enormemente. Desta feita disse que havia saído para ir a um Posto
de Saúde, ocasião em que foi abordado por policiais, os quais, ao
saberem que cumpria pena em regime aberto, o colocaram na viatura para
averiguação (audiovisuais anexados ao processo digital).
Tais versões, a par de contraditórias e inverossímeis,
restaram isoladas no acervo probatório.
A vítima, Ademar, esclareceu que estava no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505420-43.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
caminhão, acompanhada do ajudante Diogo, quando dois indivíduos
anunciaram o assalto e ingressaram na boleia. Consignou que inicialmente
era Jorge que portava a arma de fogo, posteriormente a repassando para
o comparsa. Obrigado a sair com o veículo, deu início à manobra do
caminhão, momento em que surgiu uma viatura da polícia militar e os
abordou, determinando que todos descessem. Salientou que os meliantes
orientaram que fossem apresentados como 'chapas' para evitar serem
presos (fl. 19 e áudio anexado ao processo digital).
Dos policiais militares Rivail e Rodrigo, no que de essencial,
os relatos de que recebido informes, via rádio, acerca da a prática de
roubo de uma carga de arroz. No local indicado, avistaram caminhão com
quatro pessoas em sua cabine, determinado que todos desembarcassem
pela mesma porta. Diante do comportamento dos quatro indivíduos e das
informações recebidas, identificaram que Jorge e Gilmar eram os
assaltantes, localizando, inclusive, a arma de fogo dispensada pelos
agentes (fls. 10, 18 e audiovisuais anexados ao processo digital).
Ausentes impugnações concretas às palavras da vítima e
das testemunhas, nada há que retire a credibilidade de seus relatos,
presumidamente idôneos.
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação de
crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de
serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação foi
muito bem imposta, não podendo ser afastada, uma vez que segura a
prova de responsabilidade dos apelantes.
E tendo havido ajuste prévio e divisão de tarefas, voltados
para o mesmo propósito criminoso, inviável o afastamento do concurso de
agentes, sequer contestado.
Da mesma forma, inafastável a qualificadora relativa ao
emprego de arma, certo que a vítima sempre relatou que os agentes
estavam armados.
Ademais, houve até mesmo a apreensão e perícia do
revólver utilizado pelos apelantes, constatando-se a sua eficácia para a
realização de disparos (laudo pericial de fls. 201/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505420-43.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
E o roubo se consumou.
Verte do acervo probatório que os apelantes tiveram a
posse efetiva do caminhão e da carga de nele existente, já tendo
subjugado por completo a vítima e seu ajudante, obrigando, o primeiro, a
movimentar o veículo, ocasião em que acabaram detidos em virtude de
diligência policial bem sucedida, precedida por informes via rádio.
O crime de roubo se tipifica pelo emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa e, no caso em tela, consoante prova oral
produzida, houve induvidoso emprego de grave ameaça, tendo, os
apelantes, ingressado na posse do bem.
Nesse sentido, coadunável aresto:
"A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da
consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração
com
emprego de violência ou grave ameaça sendo irrelevante a circunstância
de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (RT 572/433).
Os Tribunais Superiores, aliás, adotam a teoria da
apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se
considera consumado, o delito em questão, no momento em que o agente
obtém a posse da res, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima” (fls. 377/379).
Por isso que nele não se vislumbram as falhas
apontadas pelo embargante, certo que bem esmiuçadas as matérias postas à
análise.
Nítida a intenção da combativa Defesa de buscar, via
embargos, novo julgamento da questão, pretendendo a substituição de um
julgado por outro que lhe seja favorável, dando a estes caráter infringente, o que
é incabível na espécie.
Se o embargante considera desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá que se socorrer
das vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da República.
De qualquer modo, não basta a oposição de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505420-43.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
de declaração, ainda que destinados ao prequestionamento, com vistas à
interposição do recurso especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida, o que ora não se vislumbra.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator